Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-65.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000951-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ROSA OLIVEIRA AMORIM - CPF: 977.051.281-87 (APELANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.627.606/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM - CPF: 513.674.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO - CPF: 453.352.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS INDEFERIDO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO
–

HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO –
VIABILIDADE DO PEDIDO – PAGAMENTO EM SEIS PRESTAÇÕES MENSAIS E SUCESSIVAS –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DO APELADO INDEFERIDO
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não recolhidas as custas e despesas de ingresso, será cancelada a distribuição do feito (art. 290 do CPC). E é
autorizado parcelar o valor em até 6 prestações mensais e sucessivas quando o autor demonstra que não tem condições de efetuar o pagamento à vista
.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos de Terceiro extintos com amparo no art. 485, I, do CPC, em razão do indeferimento da inicial.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença sob o argumento de que tinha de ser cancelada a distribuição do feito nos termos do art. 290 do CPC, e não indeferida a inicial.

Acrescenta que a extinção dependia de pedido expresso do réu e de sua prévia intimação pessoal, o que não ocorreu.

No mérito, se insurge contra a não autorização do parcelamento das custas judiciais. Argui que não tem como realizar o pagamento à vista pois o valor é superior ao seu rendimento líquido.

Nas contrarrazões o apelado pugna pela condenação da apelante à multa por litigância de má-fé; no mérito, busca o não provimento do Recurso (ID. 162080441).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

O pedido de justiça gratuita formulado pela autora, ora apelante, foi indeferido, sendo então intimada a recolher as custas sob pena de extinção da lide.

Diante disso, requereu o parcelamento do valor, o que também foi indeferido. Em seguida a Ação foi extinta com amparo no art. 485, I, do CPC, por indeferimento da inicial.

Ocorre que, como alega a apelante, tinha de ser aplicado o art. 290 do CPC, que estabelece:

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Por outro lado, não procede a sua arguição de que para a extinção é necessário o pedido do réu ou sua intimação pessoal. Isso porque, como já definiu o STJ, essas providências são impostas somente se a extinção está fundamentada nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não é a situação destes autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO.

1. O propósito recursal é definir se é juridicamente viável determinar o cancelamento da distribuição antes do trânsito em julgado da decisão que indefere a gratuidade judiciária.

2. A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ).

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível o cancelamento da distribuição do feito devido ao não recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

4. O efeito suspensivo concedido ope judicis perdura até deliberação em contrário do relator ou até o julgamento do recurso e não até o trânsito em julgado no órgão ad quem.

5. Apesar da agregação de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a intimação do acórdão que mantém o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária, surge para a parte a incumbência de providenciar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015. A eficácia da decisão apenas voltará a ser suspensa se atribuído efeito suspensivo a recurso especial eventualmente interposto contra o acórdão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.

(STJ, REsp. 1905615 SP 2020/0166574-0, relatora ministra Nancy Andrighi, DJ de 4/12/2020, sem grifos no original).

No mais, o art. 98, §6º, do CPC, preceitua que, “
conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

E o art. 233, §3º, I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, prevê a possibilidade de quitação em até 6 parcelas mensais e sucessivas.

A apelante demonstrou que não tem condições de efetuar o pagamento
à vista, pois o valor da causa é alto.
Assim, para facilitar o seu acesso à Justiça, deve ser parcelado em 6 prestações mensais, no que não se inserem as demais despesas que sobrevierem no curso da demanda (art. 233, §3º, II, do CNGC)

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PARCELAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se verifica óbice para facultar a parte o
parcelamento
das
custas
e despesas iniciais, nos termos do disposto no § 6º, do art. 98, do CPC, em particular se comprovada a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento de uma só vez.
(N.U 1001377-40.2022.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 9/3/2022, DJE de 15/3/2022).

Por fim, o apelado pugna pela condenação da apelante à multa por litigância de má-fé.

Todavia, essa pena só é imposta quando verificada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e deferir o parcelamento das custas processuais em 6 prestações mensais. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023